Tribunal: TCU
Processo: 020.818/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Atos de pensão militar emitido pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
Acórdão 1344/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.818/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Muniz Fraga (XXX.930.567-XX); Adriane Carvalho Toledo Rigotti (XXX.508.938-XX); Alessandra Carvalho Toledo Machado (XXX.374.938-XX); Alessandra dos Santos Gomes (XXX.049.227-XX); Angiolina Gramigna Barreto (XXX.782.807-XX); Elisangela Moura de Campos (XXX.174.228-XX); Leila Garcia de Matos Gomes (XXX.896.717-XX); Mirian Muniz Gomes de Souza (XXX.904.457-XX); Neide Maria Leite Moreira (XXX.004.858-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.